Tribunal: CARF
Processo: 10935.007306/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.007306/2010-80
ACÓRDÃO
2001-007.764 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PAULO CESAR AGUIAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO JÁ PARCELADO POR OCASIÃO DA
PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
Havendo o contribuinte formalizado adesão a parcelamento do débito
anteriormente à interposição do recurso voluntário, implicando em
desistência desse recurso, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 133 do
RICARF, cabe o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
fins de não conhecer do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão 2001-004.820, de 14 de dezembro de 2021, para, com
efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do recurso voluntário em razão da
desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do crédito tributário em discussão.

Assinado Digitalmente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.764 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007306/2010-80
2
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de cobrança relativa a Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, do ano-calendário de 2008 decorrente de revisão de lançamento em razão de glosas de
despesas médicas consideradas indevidas.
Os autos foram analisados por esta Turma e foi proferido o acórdão no 2001-
004.820, a 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária que deu provimento parcial ao
recurso para restabelecer as deduções com as despesas médicas realizadas com Instituto de
Moléstia Cardiovasculares do Oeste do Paraná – Imcop.
Ocorre que, após a prolação da decisão foi trazido aos autos informação fiscal
segundo a qual o contribuinte teria aderido ao programa de parcelamento do crédito tributário
em discussão em data anterior ao julgamento do caso, como comprova documento de fls. 69.
A mencionada manifestação foi recebida – em razão do princípio da fungibilidade –
como embargos privilegiando-se a celeridade processual, e tendo em vista a possibilidade
regimental de, a qualquer tempo, qualquer legitimado, inclusive esta Presidente, interpor
embargos inominados. Isso porque autoridade diversa das legitimadas apresentou o
requerimento.
Uma vez conhecido, passa-se à análise do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – RAZÃO DA PROPOSITURA DOS EMBARGOS
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.764 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007306/2010-80
3
Nos termos do Art. 115 do Regimento Interno do CARF – RICARF – são cabíveis
embargos de declaração que visam corrigir, dentre outros pontos, inexatidão material da decisão
devido a lapso manifesto, sendo esse o teor do Art. 116 do mesmo diploma legal.
Assim, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e clarificação
pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando inclusive ao princípio
do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma clara e precisa a o
entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação de omissão fica evidenciada na medida que foi
trazido aos autos informação de que houve pedido de parcelamento do crédito tributário objeto
dos presente processo – fls. 67/69 e Despacho de Encaminhamento de fls. 76.
Portanto, além de conhecer dos embargos – o que já foi realizado às fls. 73/75 –
necessário se faz a revisão do acórdão.

II – DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
No Despacho de Encaminhamento restou consignado que houve desistência do
recurso pelo contribuinte, em razão da inclusão do crédito tributário discutido nos presentes
autos. Tal parcelamento foi efetivado em 24/11/2021, tendo sido o caso julgado sem que a Turma
tivesse conhecimento do parcelamento – em 14/12/2021.
Nos moldes do Art. 133, §§ 2o e 3o do RICARF, a adesão à programa de
parcelamento configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente. É ver:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção
sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Assim, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de
contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no
recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante ao parcelamento do crédito
tributário realizado em momento anterior à sua prolação.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.764 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007306/2010-80
4
Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de acolher
os embargos formalizados em face do Acórdão 2001-004.820, de 14 de dezembro de 2021, para,
com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do recurso voluntário em
razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do crédito tributário em
discussão.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 82
DF CARF MF
Original